Tribunal: TJBA
Processo: 8019063-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8019063-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA SILVA FONSECA

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR). A embargante alega omissão quanto à análise de cláusula contratual que autorizava o compartilhamento de dados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar o argumento de que a consumidora anuiu com a inscrição no SCR no momento da contratação, tese apresentada apenas em sede de embargos; e (ii) saber se a ordem de exclusão da anotação no SCR representa uma obrigação de cumprimento impossível.

III. Razões de decidir

3. A alegação de anuência prévia da consumidora, bem como o documento que a comprovaria, constitui inovação recursal, pois não foi arguida na contestação ou nas contrarrazões, não podendo ser apreciada em embargos de declaração.

4.
O acórdão não determinou a exclusão do histórico de crédito, cuja gestão é do Banco Central, mas sim a remoção da anotação específica realizada indevidamente pela própria instituição financeira, o que é de sua responsabilidade e, portanto, uma obrigação possível.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração

na apelação
nº
8019063-51.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A.
, e, como embargad
a
,
CLAUDIA SILVA FONSECA.

Acordam
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos contidos
no voto condutor.